Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUSD - TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUST - TARIFA DE USO DOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. - TUSD - PARCELAS INTEGRANTES.
1. Em juízo de retratação procede-se à revisão de julgado anterior para conformá-lo com o que foi assentado no STJ no Tema 986, ou seja, é cabível a cobrança das tarifas "Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD)" como parcelas integrantes da base de cálculo do ICMS. desde a publicação do acórdão do Tema 986, ocorrida em 29/05/2024, reconhecendo-se que no caso a Impetrante foi alcançada pela modulação feita porque houve a tutela de urgência em data anterior à data-limite constante do referido Tema.
2. Recurso provido.